Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. ARTIGO 921, INCISO III, §1o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. O d. Magistrado de primeiro grau finalizou o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), em razão da não localização e subsequente indicação de bens penhoráveis do devedor.
2. Não resta configurada a ausência de interesse ou diligência da parte exequente no cumprimento das determinações judiciais no intuito de localizar bens do executado, quando requerida a suspensão da execução.
3. A ausência de bens do devedor para quitar a dívida exequenda não enseja a extinção do processo e, sim, a sua suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, §1o, do CPC.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença Cassada.